Tribunal: TJBA
Processo: 8008752-19.2024.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8008752-19.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FEITOS RELAÇÕES DE CONSUMO , CIVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO ALBUQUERQUE SILVA DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONFORMIDADE COM TEMA 905/STJ E EC 113/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário suscitado em face de sentença que julgou procedente o pedido para converter auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário e conceder aposentadoria por incapacidade permanente, com pagamento das parcelas retroativas desde a cessação do benefício anterior, acrescidas de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade total e permanente do segurado; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral, a justificar a natureza acidentária do benefício; (iii) determinar se a fixação do termo inicial do benefício e os critérios de atualização monetária e juros estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a qualidade de segurado e a continuidade da relação previdenciária, evidenciada pela fruição de benefícios anteriores.

4.

Afirma-se que a perícia judicial conclui de forma clara pela incapacidade laboral total e permanente, sem possibilidade atual de reabilitação para atividade que garanta a subsistência.

5.

Constata-se a existência de nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade laboral exercida, ainda que sob a forma de concausa, o que autoriza o enquadramento como doença ocupacional.

6.

Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91 para reconhecer o direito à aposentadoria por incapacidade permanente diante da impossibilidade de reabilitação profissional.

7.

Considera-se correta a conversão do auxílio-doença em benefício de natureza acidentária, diante da comprovação do nexo entre o labor e o agravamento das enfermidades.

8.

Entende-se adequada a fixação da data de início do benefício na data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, em se tratando de benefício precedido de incapacidade temporária.

9.

Verifica-se que os critérios de correção monetária e juros de mora observam a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, inclusive o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

10.

Conclui-se que a sentença está devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

11.

Sentença mantida em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária
n. 8008752-19.2024.8.05.0113
, em que figuram como interessados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
RODRIGO NASCIMENTO DE JESUS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.
.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente